Tribunal: TJES
Processo: 5003815-86.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Cláusulas Abusivas; Dever de Informação
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003815-86.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MERCEDES PAZETO DIAS

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALTA DE INFORMAÇÃO CLARA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Mercedes Pazeto Dias contra sentença de improcedência proferida nos autos da ação revisional c/c repetição do indébito e indenização por danos morais ajuizada em face do Banco Pan S/A, na qual a autora alegou que contratou, acreditando tratar-se de empréstimo consignado comum, um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), cuja modalidade contratual desconhecia. Pleiteou a nulidade do contrato, a repetição dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve ofensa ao princípio da dialeticidade recursal que justificasse o não conhecimento da apelação; (ii) apurar se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito com RMC em vez de empréstimo consignado tradicional; e (iii) determinar se é devida a indenização por danos morais diante da falha no dever de informação e da abusividade contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal é rejeitada, pois os fundamentos do recurso guardam compatibilidade com a sentença impugnada, havendo impugnação específica aos seus fundamentos, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

O contrato celebrado não foi suficientemente claro quanto à natureza do produto financeiro contratado, ferindo o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, principalmente diante da ausência de uso do cartão e da perpetuação da dívida por descontos mensais de encargos.

O conjunto probatório indica que a consumidora não pretendia contratar cartão de crédito consignado, mas sim empréstimo com parcelas e prazo definido, caracterizando vício de consentimento e vantagem manifestamente excessiva para a instituição financeira.

A jurisprudência do TJES reconhece que a contratação de cartão RMC, sem a devida informação e diante da ausência de utilização do cartão, configura prática abusiva e desvantajosa ao consumidor.

É devida a devolução simples dos valores descontados até fevereiro de 2021 e em dobro dos valores a partir de março de 2021, ante a má-fé caracterizada e a cobrança contrária à boa-fé objetiva.

O dano moral é configurado, tendo em vista o abalo decorrente da contratação viciada, com descontos mensais indevidos e ausência de transparência contratual, sendo fixada indenização no valor de R$ 3.000,00, com incidência de juros de mora pela Taxa SELIC a partir da citação, vedada a cumulação com correção monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de impugnação específica na apelação não configura, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal quando os fundamentos do recurso correspondem aos da sentença impugnada.

A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), sem adequada informação sobre sua natureza, caracteriza vício de consentimento e prática abusiva.

É devida a restituição em dobro dos valores descontados a partir do momento em que se comprova a má-fé da instituição financeira, bem como a compensação por danos morais em razão da contratação abusiva e ausência de transparência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 51, IV e §1º, III; CC, art. 405; CPC, arts. 932, III, 1.010, II e III, e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.657.136/SP, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 13.10.2017; STJ, AgRg no Ag 1.259.457/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 13.04.2010, DJe 27.04.2010; TJES, AC 0027257-61.2017.8.08.0048, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 04.04.2022, DJES 11.04.2022; STJ, EREsp 1.413.542/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 12.12.2018, DJe 19.12.2018.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003815-86.2022.8.08.0021

APELANTE:
MERCEDES PAZETO DIAS

APELADO:
BANCO PAN S/A

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MERCEDES PAZETO DIAS
contra a r. sentença do id. 14812560, que julgou improcedentes os pedidos autorais, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari/ES, nos autos da “Ação revisional c/c repetição do indébito e indenização por danos morais” manejada pela apelante em desfavor de
BANCO PAN S/A
.

Em contrarrazões, a parte apelada suscita a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Considerando a precedência da matéria em relação ao mérito, passo ao exame da preliminar.

DA PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

A apelada, em contrarrazões recursais, aponta que há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal pela ausência de impugnação específica à fundamentação da sentença, tendo ocorrido mera transcrição da petição inicial.

Sem razão.

O princípio da dialeticidade recursal, previsto nos artigos 932, III e 1.010, II e III do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

Sobre a questão, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a similitude da peça recursal com a petição inicial, por si só, não se revela suficiente para aplicação do princípio da dialeticidade, sustentando que “
a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos
”. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017.)

No caso sob exame, nota-se que há compatibilidade entre os fundamentos do recurso e a sentença apresentada, havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo MM. Juízo
a quo
.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar alegada.

É como voto.

Diante disso, conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal e passo ao exame meritório.

DO MÉRITO

Em seu apelo (id. 14812561), a apelante aduz, basicamente, que houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem, sob a alegação de ausência de informação clara e adequada sobre a natureza do produto financeiro.

Afirma que a contratação, na verdade, visava à tomada de um empréstimo consignado comum, e a modalidade imposta caracteriza-se por cobrança indefinida, com prejuízo econômico crescente.

Argumenta que as cláusulas contratuais violam o dever de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, configurando prática abusiva e vantagem excessiva para o fornecedor.

Salienta que não houve utilização do cartão de crédito, o que reforça a alegação de desconhecimento da modalidade contratada.

Aponta que os juros cobrados são excessivos, ultrapassando os índices médios fixados pelo Banco Central, representando enriquecimento ilícito da instituição financeira.

Defende que o contrato deve ser convertido em empréstimo consignado, com fixação de termo final e aplicação das taxas de juros médias de mercado.

Almeja que sejam declarados inexistentes e inexigíveis os valores decorrentes da contratação impugnada, bem como determinada a devolução dos valores pagos indevidamente, com repetição em dobro.

Aduz que deve ser reconhecida a responsabilidade do recorrido pela reparação de danos morais sofridos em virtude da conduta abusiva.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e seu provimento, para que seja reformada a sentença, com a procedência integral dos pedidos inaugurais.

Contrarrazões no id. 14812564, pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

A apelante, ora autora, ajuizou a demanda em primeira instância narrando que, em estado de vulnerabilidade financeira, foi induzida a erro pelo apelado ao celebrar um contrato que acreditava ser de empréstimo consignado, quando, na verdade, se tratava de um cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC).

Fundamentou sua pretensão na violação do dever de informação (art. 6º, III, CDC), na abusividade das cláusulas (art. 51, IV, CDC), na onerosidade excessiva e na criação de uma "dívida eterna" por meio de descontos mensais que amortizam pouco ou nada do saldo devedor principal. Alegou, ainda, que jamais desbloqueou ou utilizou o cartão para compras, o que reforçaria o vício de consentimento.

Do compulsar dos autos, entendo que a sentença de improcedência deve ser reformada.

Verifica-se que a apelante não nega a contratação do empréstimo junto ao Banco apelado, de modo que a sua irresignação volta-se à modalidade de contratação efetivada junto à instituição financeira.

O exame dos elementos de provas acostados aos autos, mais precisamente do termo de adesão de cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG S/A e autorização para desconto em folha de pagamento, evidenciam que não há a informação precisa no sentido de que o valor recebido deveria ser pago no vencimento da primeira parcela (ids. 14812496 e 14812497).

Por outro lado, observo que a quantia foi efetivamente depositada na conta corrente da apelante sem a utilização do cartão de crédito, valendo ressaltar que a Instituição Financeira colacionou aos autos as faturas do cartão, que comprovam que este nem sequer foi utilizado pela apelante ao longo de todos os anos em que foram efetuados os descontos (ids. 14812494), havendo mera cobrança de encargos contratuais.

Conforme é cediço, o Código de Defesa do Consumidor estabelece como importante norma protetiva o direito à informação, assim disposto no artigo 6º, inciso III:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

Nesses termos, considerando as provas acostadas, as alegações apresentadas pela recorrente e ainda o fato de que não utilizou o cartão desde a sua contratação (em 2020), compreendo que foge à qualquer padrão de razoabilidade concluir que a apelante, de fato, intentou contratar cartão de crédito consignado apenas no intuito de obter um empréstimo.

Basta um breve exame das faturas acostadas aos autos para que se constate que a dívida contraída pelo consumidor apelante vem sendo eternizada.

Nota-se que a apelante vem efetuando o pagamento por anos apenas de parcela mínima do cartão, somada aos encargos financeiros faturados e ao IOF rotativo, acreditando que, em determinado momento, saldará a dívida, mas, em verdade, está submetida a desvantagem exagerada, vedada pelo art. 51, inciso IV, e §1º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto vale salientar este E. TJES tem se posicionado, em situações assemelhadas, no sentido de que “[...] tal operação, em grande parte das vezes, não representa a verdadeira intenção do contratante, que é a de apenas obter um empréstimo com desconto em folha, pacificamente menos oneroso. [...]” (TJES; AC 0027257-61.2017.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 04/04/2022; DJES 11/04/2022).

Desse modo, é patente a violação do dever de lealdade, de transparência e de informação, expressões da boa-fé objetiva, devendo, portanto, ser provido o recurso para que a modalidade de contrato firmado (com cartão de crédito RMC) seja declarada nula, e então adequada para a modalidade empréstimo consignado.

Assim, deve ser provido o presente recurso para que os valores descontados em razão da contratação do cartão de crédito sejam restituídos em dobro a partir de março de 2021, na medida que vislumbro a caracterização de cobrança contrária à boa-fé objetiva, na forma do entendimento firmado pelo C. STJ no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542.

Em relação aos descontos efetivados anteriormente à tal período, não entendo como evidenciada a má-fé, motivo pelo qual a repetição deve ser de forma simples.

Em relação ao dano moral, entendo como evidenciado, uma vez que restou evidenciada a abusividade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, quando na verdade o consumidor pretendia contratar empréstimo pessoal consignado na forma tradicional.

No tocante ao quantum indenizatório, saliento inicialmente que deve o juiz considerar a proporcionalidade e razoabilidade da condenação em face do dano sofrido pela parte ofendida, bem assim o seu caráter compensatório e inibidor, mediante o exame das circunstâncias do caso concreto.

Nesse sentido, o C. STJ: "[...] o valor do dano moral deve ser arbitrado segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não podendo ser irrisório, tampouco fonte de enriquecimento sem causa, exercendo função reparadora do prejuízo e de prevenção da reincidência da conduta lesiva." (STJ - 2ª t. AGRG no AG 1259457/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 13.04.2010, dje 27.04.2010).

Sabe-se que o valor indenizatório deve ser fixado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes por parte da instituição financeira ré, porém, com o cuidado de não implicar em enriquecimento injustificado por parte do autor, sopesando-se, ainda, a extensão e repercussão do dano.

Portanto, no presente caso, à luz dos referidos parâmetros, entendo que o valor indenizatório deve ser fixado no montante de R$3.000,00 (três mil reais), o qual, além de se mostrar suficiente e adequado à reparação pretendida, também está em harmonia com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para: (i) declarar a nulidade da modalidade de contrato firmado entre as partes (com cartão de crédito RMC) e então determinar a sua adequação para a modalidade empréstimo consignado; (ii) condenar a apelada a restituir, de forma simples, os valores anteriores a março de 2021 descontados no benefício da apelante e, após este marco temporal, restituir em dobro com incidência de correção monetária desde cada desconto e juros de mora a partir da citação, autorizada a compensação com o montante efetivamente depositado na conta bancário da parte apelante, a ser apurado na fase de liquidação; (iii) condenar o Apelado a pagar à Apelante a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, a ser acrescida de juros de mora, pela Taxa SELIC, a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), vedada a sua cumulação com correção monetária.

Condeno o Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO

para:
(i)
declarar a nulidade da modalidade de contrato firmado entre as partes (com cartão de crédito RMC) e então determinar a sua adequação para a modalidade empréstimo consignado;
(ii)
condenar a apelada a restituir, de forma simples, os valores anteriores a março de 2021 descontados no benefício da apelante e, após este marco temporal, restituir em dobro com incidência de correção monetária desde cada desconto e juros de mora a partir da citação, autorizada a compensação com o montante efetivamente depositado na conta bancário da parte apelante, a ser apurado na fase de liquidação;
(iii)
condenar o Apelado a pagar à Apelante a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, a ser acrescida de juros de mora, pela Taxa SELIC, a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), vedada a sua cumulação com correção monetária.